Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos, garantindo a manutenção da autora como beneficiária de plano de saúde na condição de dependente de seu ex-cônjuge e negou a compensação por danos extrapatrimoniais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, após a homologação do divórcio, possui direito à manutenção no quadro do plano de associados da CASSI na qualidade de dependente de seu ex-cônjuge; (ii) estabelecer se a exclusão da beneficiária do plano de saúde, sem prévia comunicação e em estado de saúde fragilizado, enseja indenização por dano moral.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, conforme a Súmula no 608 do STJ.
4. A permanência da autora no plano por quase 20 anos, sem oposição da ré, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo e atrai a incidência do instituto da surrectio, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde, diante da consolidação de vínculo prolongado e do estado de vulnerabilidade do beneficiário (REsp no 1.899.396/DF).
6. A exclusão imotivada, sem notificação prévia e com negativa de atendimento em consulta médica já agendada, caracteriza violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. 6.1 A fixação da indenização em R$ 2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da lesão e capacidade econômica da parte ofensora.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A permanência prolongada e ininterrupta de ex-cônjuge em plano de saúde, com anuência tácita da operadora, consolida legítima expectativa que autoriza, excepcionalmente, sua manutenção como dependente, em razão do instituto da surrectio. 2. A exclusão imotivada de beneficiário idoso e enfermo, sem prévia comunicação e com negativa de atendimento, configura dano moral indenizável.